Tribunal: STF
Processo: Rcl 43024
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que nos autos do Recurso de Apelação Nº 24.508/2018, teria violado o Enunciado Vinculante 13.
    A petição inicial é idêntica à apresentada na Rcl 43.023, também de minha relatoria. Tendo em vista a identidade de partes, do pedido e da causa de pedir, reconheço a existência de litispendência na presente hipótese (art. 485, V, CPC/2015). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    À Secretaria para o traslado de toda a documentação juntada neste processo aos autos da Rcl 43.023.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente